Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Execução de honorários contra a Fazenda Pública. Expedição de Precatório (artigo 100 da CF e art. 345, I, do RISTF).



    Vistos etc.



    Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública encaminhada à Presidência para fins de expedição de precatório em face da União, nos termos do art. 345, I, do RISTF, in verbis (evento 129, ID: 4b5d30e1):



    “Art. 345. Na execução por quantia certa, fundada em decisão proferida contra a Fazenda Pública em ação de competência originária do Tribunal, citar-se-á a devedora para opor embargos em dez dias; se esta não os opuser, no prazo regimental, observar-se-ão as seguintes regras:



    I - o Presidente do Tribunal requisitará o pagamento ao Presidente da República, ao Governador ou ao Prefeito, conforme o caso”;



    Nos termos da decisão do Ministro Nunes Marques, tornou-se incontroverso o valor devido, a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o montante de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos), atualizados até junho/2022 (eventos 86 e 87; evento 129, ID:4b5d30e1). Na espécie, o valor da execução mostra-se superior ao limite estabelecido na legislação federal para o pagamento mediante requisição de pequeno valor.



    Ante o exposto, determino a expedição de precatório nos termos do art. 100 da Constituição da República e do art. 345, I, do RISTF, para que o ente executado disponibilize a verba necessária ao pagamento do valor incontroverso de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos), atualizados até junho/2022, devendo o crédito ser consignado diretamente à Presidência deste Supremo Tribunal (arts. 10 e 13 da Resolução STF nº 785/2022) (evento 129, ID:4b5d30e1).



    À Secretaria Judiciária e à Secretaria de Administração e Finanças, para as providências conducentes ao pagamento, inclusive no que diz à observância de juros de mora entre a data da realização do cálculo e a da expedição do precatório (RE nº 579.431, Rel. Min Marco Aurélio ).



    Devolvam-se os autos ao Ministro Relator após a expedição do precatório, considerando a existência de parcela controversa da dívida a ser solvida (art. 5º, §1º, da Resolução STF nº 785/2022). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente